Tribunal: STF
Processo: ADI 2
Classe: ADI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-20
Data de publicação: 1988-10-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, BASEADA NOS ARTS. 209,
'CAPUT' E INC. I, 173 E PARAGRAFO 4., E 174, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA, ENVOLVENDO O DEC.-LEI N. 532/69 E O DECRETO N.
95.921/88.
INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. A MATÉRIA SUSCITADA, EMBORA
IMPORTANTE, POR ENVOLVER NORMAS RELATIVAS A EDUCAÇÃO E SEU CUSTEIO,
NOS TERMOS EM QUE SE ACHA POSTA, NÃO REVELA A IMPERIOSA NECESSIDADE
DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA, A MINGUA DA CONJUGAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS LEGAIS (ART. 21, INC. IV, C/C O PARAGRAFO 1. DO ART.
170 DO REGIMENTO INTERNO).